Tribunal: TJDFT
Processo: 0724190-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724190-82.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FRANCIO AMARAL DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por FRANCIO AMARAL DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido para que sua esposa CLAUDIANE BENTO DOS SANTOS NERES o visitasse na unidade prisional. Conforme alertado pela d. Procuradoria e em consulta ao Sistema SEEU deste Tribunal (Execução n. 0407651-40.2019.8.07.0015), verifica-se que, após novo pedido da defesa informando e comprovando que CLAUDIANE BENTO DOS SANTOS NERES cumpriu integralmente a pena imposta, sendo declarada a extinção da punibilidade, o MM. Juiz a quo, em 25/6/2021, deferiu o pedido de visitas à esposa do recorrente, com comunicação ao Núcleo de Visitas da Penitenciária I do Distrito Federal e atualização no SIAPEN. Assim, mister reconhecer que o presente recurso perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o presente agravo, pela perda superveniente do seu objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. I. Brasília, 2 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador